Tribunal: STF
Processo: HC 184384
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Limeira/SP, no processo nº 1500576-51.2019.8.26.0551, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 6 de dezembro de 2019, ante a prática da infração prevista nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35, cabeça (associação ao tráfico), da Lei nº 11.343/2006. Destacou a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido – 25 porções de cocaína (32 gramas), 28 porções de maconha (46 gramas) e 11 pedras de crack (3 gramas). Afastou a viabilidade de medida cautelar diversa, tendo-a como insuficiente. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 573.582/SP. O Relator indeferiu a liminar.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a preventiva, afirmando-o lastreado na gravidade abstrata do delito. Assevera configurado o excesso de prazo da prisão, a perdurar por mais de 4 meses.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia. No mérito, pretende a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou haver o Juízo, em decisão proferida no dia 2 de março de 2020, assentado permanecerem hígidos os motivos que ensejaram a preventiva.
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade e a natureza das substâncias encontradas – 25 porções de cocaína (32 gramas), 28 porções de maconha (46 gramas) e 11 pedras de crack  (3 gramas) –, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do 
processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    O pronunciamento formalizado em 2 de março de 2020, no que assentado permanecerem os motivos que levaram à prisão, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da custódia, fica afastado constrangimento ilegal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. O curso desta impetração não prejudica a de nº 573.582/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Jorge Mussi.
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator